Tribunal: TJBA
Processo: 0360537-51.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0360537-51.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO BASTOS MELLO

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

APELADO: VALNER FERNANDES REBELO DE MATOS

Advogado(s)
:
MANOEL GUIMARAES NUNES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de comportamento contraditório e violação da boa-fé objetiva pela parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Inexiste omissão quando o julgado analisou expressamente as circunstâncias específicas do caso, considerando que a ação foi ajuizada em 2012 (antes da quitação de 2014), que o documento só foi apresentado em 2023, e que sua autenticidade foi questionada pelo embargado. 4 - A tese de comportamento contraditório restou afastada pelo acórdão ao reconhecer que as particularidades do caso não permitiam imputar ao embargado conduta violadora da boa-fé objetiva. 5 - O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pelas partes quando encontra motivação suficiente para fundamentar a decisão, conforme entendimento do STJ. 6 - Os embargos de declaração não constituem via adequada para a mera rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 2.096.724/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0360537-51.2012.8.05.0001, em que figura como embargante CARLOS AUGUSTO BASTOS MELLO e como embargado VALNER FERNANDES REBELO DE MATOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça